Tribunal: STF
Processo: ARE 1490435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR. SÚMULA nº 124 DO TST. Mostra-se prudente o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, ante a provável contrariedade à Súmula nº 124, item I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR. SÚMULA nº 124 DO TST. O divisor aplicável à categoria dos bancários será sempre 180 (cento e oitenta) para o labor em jornada de 6 (seis) horas diárias (artigo 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho) e 220 (duzentos e vinte) para o labor em jornada de 8 (oito) horas diárias (artigo 224, § 2º, da CLT), conforme teor da Súmula nº 124, item I, do TST, com a redação conferida após o julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138. Recurso de revista conhecido e provido.



    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.



    1. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. A decisão regional registrou estar ausente o motivo para a oposição dos embargos declaratórios, além de afirmar o caráter manifestamente procrastinatório. Diante da inexistência de vício algum a ser sanado, de modo a justificar o inconformismo do então embargante, nada impede ao julgador reconhecer, de forma motivada, o intuito protelatório. Recurso de revista não conhecido.



    2. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA Nº 463, ITEM I, DO TST. De acordo com o item I da Súmula nº 463 do TST, oriundo da conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte. Dissentido o acórdão do Regional do entendimento pacífico desta Corte, deve ser provido o recurso do reclamante para restabelecer os benefícios da justiça gratuita deferidos pela Sentença. Recurso de Revista conhecido e provido.



    3. REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM LICENÇA PRÊMIO, PRL E APIP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INESPECIFICIDADE. Quanto ao tema a revista veio calcada em divergência de julgados. Todavia, o único aresto colacionado ao confronto de teses não guarda a devida especificidade com o acórdão recorrido, por abordarem interpretação de normas regulamentares diversas. Incidência da Súmula nº 296 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente